Tribunal: TJDFT
Processo: 0002131-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (LAUDO PERICIAL). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado – seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa – depende de prova pericial, atestando que o réu padece da enfermidade e era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. A embriaguez voluntária não afasta dolo da conduta ou a culpabilidade criminosa, visto vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.
4. Ultrapassado o período necessário para progressão de regime, aplica-se a detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, devendo ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, no presente caso.
5. Recurso parcialmente provido.